Tribunal: TJPA
Processo: 0862688-65.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862688-65.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO INBURSA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LIGIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA COMPLEXA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E ABERTURA DE CONTA SEM AUTORIZAÇÃO. CONSUMIDORA SOB CURATELA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu fraude em contratação de empréstimo e abertura de conta bancária em nome de pessoa sob curatela, declarou a nulidade das contratações, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral, com manutenção da tutela que suspendeu descontos em benefício assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem por fraude bancária envolvendo correspondente e abertura indevida de conta em nome da autora; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva às instituições financeiras pelos defeitos na prestação do serviço e pelos atos de correspondentes bancários, caracterizando fortuito interno a fraude ocorrida.

4.

As instituições financeiras não comprovam a regularidade das contratações nem a manifestação válida de vontade da consumidora sob curatela, evidenciando falha de segurança e fraude bancária com utilização indevida de dados e movimentação por terceiros.

5.

A conta aberta em nome da autora foi utilizada para circulação e transferência de valores a terceiro, circunstância que reforça a inexistência de contratação legítima e confirma a falha na prestação do serviço bancário.

6.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando demonstrada cobrança indevida em relação de consumo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo engano justificável.

7.

O dano moral decorre da própria fraude, dos descontos em benefício assistencial e da condição de hipervulnerabilidade da autora sob curatela, configurando abalo extrapatrimonial presumido.

8.

O parecer do Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, sendo acompanhado pelo voto, com manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações realizadas por correspondentes bancários ou por terceiros, por constituírem fortuito interno.

2.

A ausência de comprovação da contratação válida e da manifestação de vontade do consumidor evidencia falha na prestação do serviço e impõe a nulidade das operações.

3.

A cobrança indevida em relação de consumo autoriza a restituição em dobro, salvo engano justificável.

4.

Descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, especialmente sobre benefício assistencial de pessoa hipervulnerável, configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 34 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.565.599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de recursos de apelação
interpostos por
BANCO INBURSA S.A. (ID 26436470) e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID 26436475) contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (ID 26436457), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada proposta por ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS, representada por sua curadora LÍGIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
,
em face de TX SOLUÇÕES FINANCEIRAS (J&C CORRESPONDENTE LTDA), BANCO PAN S.A., BANCO INBURSA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Consta da petição inicial que a autora, pessoa curatelada representada por sua genitora, alega ter sido induzida por correspondente bancário TX SOLUÇÕES FINANCEIRAS à contratação de empréstimo para custeio de medicamentos e tratamento de saúde, sendo informado que o valor seria de R$ 10.000,00, a ser pago mediante 82 parcelas de R$ 275,00, com desconto em benefício previdenciário. Sustenta que, ao receber o primeiro desconto, verificou que o contrato foi formalizado no valor de R$ 16.499,14, com parcelas de R$ 364,15, além da contratação de cartão de crédito consignado junto ao BANCO PAN S.A., circunstâncias que reputa fraudulentas. Requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos, declaração de inexistência dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo de origem deferiu a tutela antecipada (ID 26436382), determinando a suspensão imediata dos descontos provenientes dos contratos questionados, sob pena de multa diária, bem como concedeu a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova, determinando a citação das rés. Citadas, as instituições financeiras apresentaram contestação: o BANCO INBURSA S.A. (ID 26436427) alegou, em síntese, falta de interesse de agir, validade do contrato e inexistência de dano; o BANCO PAN S.A. (ID 26436431) sustentou a regularidade da contratação e inexistência de falha na prestação do serviço; e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID 26436438) alegou perda do objeto, ausência de responsabilidade e culpa exclusiva de terceiro, todos requerendo a improcedência dos pedidos. A autora apresentou réplica (ID 26436446). Após decisão saneadora (ID 26436453), foi determinado o julgamento antecipado do mérito.

Sobreveio sentença (ID 26436457) que julgou procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela provisória concedida; (ii) declarar a nulidade dos contratos e a inexigibilidade das dívidas; (iii) determinar que as rés restituam solidariamente os valores descontados, com abatimento do montante creditado, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês; (iv) condenar as rés ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais; e (v) condenar as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Contra a referida sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram julgados pela decisão de ID 26436469, sendo acolhidos para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra em dobro, mantidos os demais termos da sentença embargada.

Em suas razões recursais (ID 26436475), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. suscita, em síntese: (i) ausência de pretensão resistida, pois a questão teria sido solucionada administrativamente; (ii) inexistência de ato ilícito; (iii) ausência de comprovação de dano moral; (iv) inexistência de falha na prestação do serviço; e (v) necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Ao final, requer o provimento do recurso.

Por sua vez, o BANCO INBURSA S.A., em suas razões de apelação (ID 26436470), sustenta, em síntese: (i) validade da contratação realizada por assinatura eletrônica com validação biométrica; (ii) inexistência de fraude; (iii) regularidade da portabilidade de empréstimo; (iv) inexistência de dano moral; e (v) necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a demanda. Ao final, requer o provimento do recurso.

Apresentadas contrarrazões pela autora ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS, representada por LÍGIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS (ID 26436483), defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de contratação fraudulenta, responsabilidade objetiva das instituições financeiras e adequação da condenação imposta.

Remetidos os autos ao segundo grau, a 8ª Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer (ID 28059032),
opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelos bancos demandados, com a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço dos recursos.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a sentença deve ser mantida ao reconhecer a ocorrência de fraude bancária complexa, com participação de correspondente bancário, envolvendo: a) contratação irregular de operação junto ao BANCO INBURSA S.A.; b) abertura indevida de conta-corrente perante o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; c) descontos incidentes sobre benefício assistencial da autora; d) restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e e) compensação por danos morais.

2.1.

Da Responsabilidade Objetiva das Instituições Financeiras

O regime jurídico aplicável é o do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos do serviço. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. O art. 34 do CDC dispõe que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 479, que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Trata-se de enunciado plenamente ajustado ao caso em exame, pois a fraude narrada e comprovada não é fato estranho à atividade bancária; ao revés, insere-se exatamente no risco do empreendimento, especialmente quando a contratação é viabilizada por correspondente, com fluxo digital e abertura de conta utilizada para recebimento e escoamento de valores.

Também merece relevo recente orientação do STJ no sentido de que, ao facilitarem a contratação de serviços por meios eletrônicos, as instituições financeiras têm o dever de desenvolver mecanismos de segurança aptos a identificar e impedir movimentações incompatíveis com o histórico do consumidor, sendo que a ausência de procedimentos de verificação para transações que aparentem ilegalidade caracteriza defeito na prestação do serviço. Vejamos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410). Grifei.

2.2.

Dos fatos

A petição inicial foi proposta por ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS, pessoa sob curatela, representada por sua genitora e curadora LÍGIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS, narrando que buscou, junto à empresa TX SOLUÇÕES FINANCEIRAS (J&C CORRESPONDENTE LTDA), um empréstimo destinado ao custeio de medicamentos e ao tratamento de saúde da autora. Consta da exordial que lhe foi apresentado negócio no importe de R$ 10.000,00, a ser pago em 82 parcelas de R$ 275,00, mas, ao sobrevir o primeiro desconto, constatou ter sido registrada operação no valor de R$ 16.499,14, com parcelas de R$ 364,15.

A robustez da tese autoral não se extrai apenas de sua narrativa, mas, sobretudo, da própria prova documental produzida no feito, inclusive por iniciativa das instituições financeiras demandadas.

Os extratos bancários juntados pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. revelaram informação decisiva para a reconstrução do quadro fático. O extrato consolidado da conta 0000010061060, agência 2473, em nome de ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS, demonstra, em 01/06/2022, ingresso de R$ 15.860,13 oriundo de BCO BMG S A, seguido, no mesmo dia e nos dias subsequentes, de múltiplos envios via PIX a ALEX DA CUNHA DOS SANTOS, além de, em 03/06/2022, constar TED DIFERENTE TITULARIDADE proveniente do BANCO PAN no valor de R$ 1.166,00 (ID 26436439).

Em outro extrato, verifica-se ainda transferência posterior, em 03/10/2022, da quantia de R$ 424,19 para ALEX DA CUNHA DOS SANTOS.

Tais registros mostram que a conta aberta em nome da autora foi utilizada como instrumento de circulação de recursos bancários que, em seguida, eram direcionados a terceiro identificado nos autos.

Não se trata, portanto, de mera discussão abstrata sobre validade formal de assinatura eletrônica ou simples inadimplemento contratual. O que se evidencia é um arranjo fático convergente, no qual os dados da consumidora hipervulnerável foram utilizados para a formalização de operações bancárias múltiplas, inclusive conta-corrente e empréstimo, em contexto que culminou com descontos sobre verba assistencial e trânsito de numerário em favor de terceiro.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias não reconhecidas pela consumidora.

2. Autora alega que um terceiro cadastrou dispositivo desconhecido em sua conta bancária, realizando transferências via PIX, pagamento de título e contratação de empréstimo sem sua autorização.

3. Sentença recorrida fundamentou a improcedência na inexistência de falha do banco e na suposta culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela ocorrência de fraudes bancárias praticadas por terceiros e se há dever de restituição dos valores indevidamente debitados, além da configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configurada a relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e incidência da Súmula 297/STJ.

6. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

7. Ausência de prova da regularidade das transações impugnadas e da adoção de medidas eficazes para evitar a fraude.

8. Dano moral configurado diante da angústia e transtornos causados à consumidora, além da inércia do banco em prestar assistência adequada.

Tese de julgamento: 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, sendo irrelevante a utilização de credenciais legítimas se demonstrada a falha na segurança do sistema."

2. "O dano moral é presumido em casos de fraude bancária, quando configurada a falha na prestação do serviço e o abalo ao consumidor."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479/STJ.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800140-14.2023.8.14.0039 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-31). Grifei.

Nesse contexto, à luz do conjunto probatório constante dos autos, bem como da orientação consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que as instituições financeiras não lograram comprovar a regularidade das contratações impugnadas, tampouco a efetiva manifestação de vontade da autora,
pessoa hipervulnerável e sob curatela
, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço e a ocorrência de fraude bancária.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações realizadas em nome da autora, com a consequente inexigibilidade dos débitos delas decorrentes.

2.3 Da restituição em dobro

No que se refere à repetição do indébito em dobro
, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Considerando tratar-se de relação de consumo, aplica-se o referido dispositivo legal, que prevê a incidência de sanção de natureza civil, a repetição do indébito em dobro, nos casos em que houver cobrança indevida por parte do fornecedor. Nessa hipótese, não se exige a comprovação de má-fé por parte da empresa prestadora do serviço, bastando a existência da cobrança indevida para a configuração do dever de restituição em dobro.

Nesse sentido, destaca-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)
.

T
odavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Os valores devem ser corrigidos desde a data do evento danoso, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira que tinha o dever de zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.

Portanto, entendo adequada a sentença
a quo
ao decidir pela declaração de inexistência dos descontos objeto da ação e devolução em dobro dos valores pagos, tendo em vista que os descontos foram após 31 de março de 2021.

2.4.Do dano moral

No que concerne ao dano moral, igualmente não merece reforma a sentença
.

A situação vivenciada pela autora ultrapassa, de forma evidente, o mero dissabor cotidiano, configurando lesão relevante à esfera extrapatrimonial. Com efeito, restou demonstrado nos autos que a autora, pessoa sob curatela e beneficiária de verba assistencial de natureza alimentar, teve seus dados utilizados para a formalização de múltiplas operações financeiras não reconhecidas, com abertura indevida de conta bancária, movimentação de valores por terceiros e descontos sucessivos em seu benefício.

Tais circunstâncias evidenciam falha grave na prestação do serviço bancário, apta a gerar insegurança, angústia e abalo psicológico, especialmente considerando a hipervulnerabilidade da consumidora, que depende de benefício assistencial para sua subsistência.

Nessas hipóteses, o dano moral é presumido, decorrendo do próprio fato ilícito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário ou assistencial, bem como a contratação fraudulenta de serviços bancários, configura dano moral in re ipsa.

É certo que esta Corte, em hipóteses de menor gravidade, tem fixado indenizações em patamar inferior. Todavia, o caso concreto apresenta circunstâncias que justificam a manutenção do valor arbitrado, notadamente:

a)

autora pessoa sob curatela

b) benefício assistencial atingido

c) múltiplas contratações fraudulentas

d) abertura indevida de conta bancária

e) movimentação financeira por terceiros

f) descontos sucessivos

Tais elementos distinguem o caso dos precedentes de menor gravidade e justificam a manutenção da indenização em R$ 9.000,00.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
RMC. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRÁTICA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00
. (TJPA, Apelação Cível nº 0800684-72.2021.8.14.0103, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/11/2023)

Ademais, o Ministério Público, no parecer de
ID 28059032
, manifestou-se pela manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao dano moral.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente.

3.Dispositivo

Ante o exposto,
acompanhando o parecer do ministério público
, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
às apelações interpostas por BANCO INBURSA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., mantendo integralmente a sentença de ID 26436457, tal como integrada pela decisão de ID 26436469.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026